Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA. INSUBISTÊNCIA DOS MOTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É inadmissível a formulação, em contrarrazões à apelação, de pleito de modificação parcial da sentença, no tocante ao modo de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam fixados na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que é indispensável a interposição de recurso para obter a reforma, ainda que parcial, do ato judicial contra o qual se insurge.
2. Sem a demonstração da insubsistência dos motivos que determinaram a aposentadoria por invalidez, não há possibilidade de reversão, para que ocorra a reintegração no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.